Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA (E SUBSIDIARIAMENTE ESPECIAL URBANA). POSSE DECORRENTE DE LIBERALIDADE MATERNA. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA (ART. 1.208, CC). “INTERVERSIO POSSESSIONIS” NÃO COMPROVADA (ART. 1.203, CC). OPOSIÇÃO CARACTERIZADA POR TRATATIVAS DE INVENTÁRIO, LAUDO DE AVALIAÇÃO (15/12/2021) E AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE PARA SUPRIR REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por TÚLIO NONATO DOS SANTOS contra sentença que, na Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face de IOLANDA ESTER NONATO DOS SANTOS e outros, julgou improcedente o pedido de declaração de domínio sobre o imóvel situado na QR 415, Conjunto 02, Lote 07, Samambaia/DF, fundado em posse com animus domini desde 2010, com pretensão subsidiária de usucapião especial urbana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo Apelante, originada de liberalidade da genitora, configura “posse ad usucapionem” ou mera detenção, inclusive quanto à alegada “interversio possessionis”; (ii) estabelecer se houve oposição apta a descaracterizar a mansidão e continuidade da posse, notadamente pelas tratativas de inventário (2018 e 2022), pela avaliação do imóvel em 15/12/2021 e pelo ajuizamento do inventário no 0706019-45.2024.8.07.0009; (iii) determinar se se encontram presentes os requisitos da usucapião especial urbana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atos de mera permissão ou tolerância (art. 1.208 do CC) não induzem posse; a permanência do Apelante no imóvel teve origem em liberalidade da genitora, segundo narrativa inicial e prova oral (informante Josa Nonato dos Santos), o que afasta, de partida, o “animus domini”.
4. A “interversio possessionis” (art. 1.203 do CC) exige prova robusta de atos inequívocos de dono; reformas e despesas de manutenção (rede de esgoto, telhado, forro, garagem, portão e pintura) constituem obras ordinárias e, no contexto familiar, não evidenciam modificação do animus para posse exclusiva.
5. A posse não se mantém mansa e pacífica diante da oposição manifestada pela Apelada, consubstanciada em reiteradas tratativas para abertura de inventário após o óbito da genitora (2017), na realização de Laudo de Vistoria Técnica em 15/12/2021 com participação de ambos os herdeiros e no ajuizamento do inventário no 0706019-45.2024.8.07.0009, circunstâncias incompatíveis com a alegada exclusividade dominial do Apelante.
6. Ainda que se reconheça a implementação do lapso temporal do art. 1.238 do CC (e sua redução do parágrafo único por moradia), a ausência de animus domini e a existência de oposição impedem a aquisição por usucapião extraordinária.
7. A função social da propriedade não convalida posse precária ou contestada e não dispensa o atendimento cumulativo dos requisitos legais da usucapião; pela mesma razão, não se mostram preenchidos os pressupostos da usucapião especial urbana (posse-moradia sem oposição).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Atos de mera permissão ou tolerância (art. 1.208 do CC) não configuram “posse ad usucapionem.”; “2. A interversio possessionis” (art. 1.203 do CC) demanda prova robusta de atos externos e inequívocos de dono, não bastando manutenções ordinárias realizadas por familiar ocupante.”; “3. Tratativas de inventário e partilha, avaliação conjunta do bem (15/12/2021) e posterior ajuizamento de inventário caracterizam oposição e afastam a mansidão da posse exigida pela usucapião.”; “4. A implementação do prazo do art. 1.238 do CC, ainda que reduzido pelo parágrafo único, não supre a falta de “animus domini” nem a oposição.”; “5. A função social da propriedade não substitui os requisitos legais da usucapião extraordinária nem da usucapião especial urbana.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238, caput e parágrafo único; 1.208; 1.203. CPC, art. 487, I; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926475, 0700770-71.2023.8.07.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02/10/2024, DJe 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1872233, 0719689-13.2020.8.07.0003, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 29/05/2024, DJe 14/06/2024; TJDFT, Acórdão 1357192, 0004628-35.2015.8.07.0002, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 21/07/2021, DJe 03/08/2021; TJDFT, 0002207-06.2014.8.07.0003 (1817242), Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 08/02/2024, DJe 29/02/2024; TJDFT, 0721727-90.2023.8.07.0003 (1941175), Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1689013, 0720614-43.2019.8.07.0003, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 2170473/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22/05/2023, DJe 25/05/2023.